Tribunal: STF
Processo: HC 72531
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-07
Data de publicação: 1995-06-07

Ementa:
EMENTA:    "HABEAS    CORPUS".    ESTRANGEIRO.    EXPULSAO.
INTIMAÇÃO PESSOAL.
1.         Não  se  constata  a existência  de  vício,  por  falta de
intimação, vez que o estrangeiro esteve devidamente representado  por
advogado  constituido nos autos do processo de expulsão, desde a fase
do interrogatorio.
2.         O ato  de expulsão  reveste-se de  publicidade pelo Diario
Oficial  da  União,  não sendo  obrigatoria  a  intimação  pessoal do
advogado do expulsando para conhecimento da decisão presidencial.
3.        "Habeas Corpus" conhecido, mas indeferido.